Tribunal: TJDFT
Processo: 0700860-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. SUPOSTA RECUSA DO PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ASSINATURA DE TERMO DE RESPONSABILIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECONVENÇÃO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas em face da sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança referente a serviços médico-hospitalares prestados pelo Hospital e, na reconvenção, parcialmente procedente para condenar a parte autora ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) verificar se o réu possui responsabilidade pelo pagamento das despesas médico-hospitalares, considerando suposta negativa de cobertura pelo plano de saúde; e (ii) analisar se há elementos que justifiquem a majoração do valor arbitrado a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conduta do hospital, sabedor da eventual irregularidade na autorização dos procedimentos, ao deixar de solicitar a retificação da autorização junto ao Plano ou, em hipótese alternativa, caso houvesse recusa, informar o autor, pai da paciente, acerca da diferença de tratamento, chama para si a responsabilidade da permissão do tratamento da paciente nas condições autorizadas pelo Plano.
4. Ademais, este Tribunal também possui entendimento consolidado segundo o qual “diante da hipótese de ausência de cobertura de um procedimento pelo plano de saúde, seja por negativa de pagamento, seja por omissão quanto à cobertura ou não, deve o hospital comunicar imediatamente o fato à paciente, bem como o valor total de seu custo, a forma de pagamento, para que possa avaliar suas possibilidades, bem como procurar o plano de saúde e tomar as providencias que lhe sejam cabíveis” (Acórdão n.o 1.103.285, 20110110031177 APC, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 19/06/2018. Pág.: 214/234), providência que não foi adotada pela apelante no presente caso (a única notificação comprovada nos autos diz respeito à ulterior informação sobre a negativa, ou seja, de cobrança administrativa do próprio hospital).
5. No caso em tela, além de não haver nenhuma prova nos autos de negativa do plano de saúde em arcar com a cobertura total ou parcial do procedimento, não foi demonstrada a prévia comunicação clara a respeito dos procedimentos discutidos e seus valores.
6. A parte autora se limita a reproduzir uma tela apresentada pelo plano de saúde em contrarrazões para afirmar que alguns procedimentos solicitados foram negados. No entanto, da tabela apresentada, não é possível concluir qual serviço foi efetivamente prestado e seu respectivo valor.
7. Assim, permanece a total falta de elemento probatório a respeito da despesa que se busca cobrar neste processo, uma vez que o requerente não se descreveu qual o procedimento efetuado, se existiram outras despesas, como serviço de hotelaria, enfermagem etc., e quais os custos individuais efetivamente envolvidos.
8. Como bem observado na r. sentença, não há dúvidas acerca da conduta ilícita praticada, em face da cobrança de valores indevidos de elevada monta, além da sujeição do consumidor a intenso constrangimento, configurando inegável dano moral.
9. Analisadas as peculiaridades e a repercussão da causa, com destaque para o aviltamento da dignidade do apelante/réu, em razão dos danos sofridos, tem-se que a condenação a reparação por danos morais no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) está de acordo com o padrão indenizatório adotado pelo e. TJDFT e, nessa medida, não há motivo para sua alteração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: "É inexigível a cobrança hospitalar diretamente ao consumidor quando há autorização do plano de saúde para internação e omissão do hospital quanto a eventual divergência sobre acomodação. A cobrança abusiva e as circunstâncias do caso configuram dano moral passível de indenização.

Dispositivos relevantes citados: art. 5o, inc. XIV, da Constituição, arts. 944 e 945 do CC.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão n.o 832.129, 20110110657149APC, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2014, Publicado no DJE: 17/11/2014; TJDFT Acórdão 1373879, 07025695720208070002, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. TJDFT, Acórdão 1121599, 07275757420178070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 21/9/2018. Pág. TJDFT, Acórdão 1740982, 07404726120228070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023.